Tribunal: TJMT
Processo: 8010376-04.2016.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010376-04.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO BARRETO MARQUES - CPF: 021.021.741-31 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR - CNPJ: 17.057.062/0001-32 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DE AJUDA E BENEFICIO MUTUO - RENOVA - CNPJ: 33.849.846/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargante:

Bruno Barreto Marques

Embargada:
Associação de Proteção Veicular

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR EXAURIMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS MENCIONADAS NA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO PARCIAL DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no esgotamento dos meios disponíveis para localização da executada e satisfação do crédito. O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, afirmando que a sentença se baseou em diligências executivas inexistentes nos autos e que não houve adequada apreciação das provas relativas à alegada confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a sentença se fundamentou em premissas fáticas sem correspondência com os autos; e (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática na análise das provas relativas à alegada confusão patrimonial entre a associação executada e seu dirigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

4.

A sentença de primeiro grau registrou a realização de diligências executivas por meio dos sistemas BacenJud, SisbaJud e Renajud em datas que não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

5.

A ausência de enfrentamento dessa alegação pelo acórdão caracteriza omissão que deve ser suprida.

6.

A correção da fundamentação da sentença não altera o resultado do julgamento, pois a extinção da execução permanece amparada por outros fundamentos autônomos, relacionados ao exaurimento das medidas executivas e à ausência de localização de patrimônio da executada.

7.

O acórdão examinou expressamente a alegação de confusão patrimonial e concluiu que os elementos apresentados não demonstram, de forma robusta e inequívoca, a existência de patrimônio da associação executada em conta bancária de seu dirigente.

8.

Capturas de tela de mensagens eletrônicas constituem prova unilateral e insuficiente para comprovar a alegada confusão patrimonial.

9.

A constrição de bens pertencentes a pessoa que não integra a relação processual executiva exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

10.

A utilização de elementos extraídos de outros processos não dispensa a necessidade de oportunizar manifestação ao terceiro potencialmente atingido pela medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Configura omissão a ausência de apreciação da alegação de que a sentença se fundamentou em premissas fáticas sem correspondência com os autos. 2. A correção de premissas fáticas equivocadas da fundamentação não implica, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento quando subsistem fundamentos autônomos suficientes para sua manutenção. 3. A alegação de confusão patrimonial exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais. 4. A constrição de bens de terceiro estranho à execução depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigos 53, § 4º, e 55. Código de Processo Civil, artigos 1.022, 133 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargante:

Bruno Barreto Marques

Embargada:
Associação de Proteção Veicular

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Bruno Barreto Marques.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 357955932): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da localização da recorrida e de bens passíveis de constrição.

Acórdão
(Id. 366738852): conheceu do recurso inominado interposto por
Bruno Barreto Marques
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 368458893):

o embargante alega que há omissão e erro de premissa fática no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 8010376-04.2016.8.11.0021

Embargante:

Bruno Barreto Marques

Embargada:
Associação de Proteção Veicular

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bruno Barreto Marques em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 53, § 4.º, da Lei n.º 9.099/1995.

O embargante aponta omissão e erro de premissa fática no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar a tese de nulidade absoluta por error in procedendo. Argumenta que a sentença de primeiro grau teria se fundamentado em premissas fáticas inexistentes nos autos, bem como que não houve apreciação adequada das provas relativas à confusão patrimonial. Aduz, ainda, que o acórdão teria desconsiderado a integralidade dos documentos juntados aos autos.

Compulsando os autos e analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no tocante a alegação de que a sentença de primeiro grau teria sido construída sobre uma narrativa fática completamente dissociada da realidade dos autos.

Não há, nos autos, registro de ordem de bloqueio via BACENJUD ou de penhora, parcial ou total, nos anos de 2017 ou 2020, tampouco de requerimentos de SISBAJUD e RENAJUD em fevereiro de 2022 — sendo que a primeira medida executória concreta em face do patrimônio da devedora foi requerida apenas em setembro de 2022, quando o exequente alegou a sucessão empresarial fraudulenta.

Nesse contexto, mostra-se necessário suprir a lacuna identificada, acolhendo os embargos nesta parte, com a consequente anulação parcial da sentença de primeiro grau, exclusivamente no que tange à fundamentação de que houve bloqueios via BACENJUD em fevereiro de 2017 e março de 2020 e de requerimentos de SISBAJUD e RENAJUD em fevereiro de 2022, por se tratar de premissas fáticas sem correspondência com os autos.

Consigne-se, todavia, que a anulação parcial da fundamentação não implica, por si só, a reforma do resultado do julgamento. A extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, encontra respaldo em outros fundamentos que permanecem hígidos e que foram adequadamente examinados no acórdão embargado, considerando que , conforme consignado no julgado, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de localizar a embargante, sem êxito.

No que se refere ao suposto erro de premissa fática quanto à análise das provas de confusão patrimonial, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada o pedido de arresto cautelar sobre valores em conta bancária do presidente da associação, Sr. Rodolfo Roberto Pereira Alves, concluindo que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, que os valores existentes na conta pessoal do referido dirigente correspondiam a receitas ou patrimônio da associação executada.

Ressalte-se que a documentação apresentada pelo embargante para demonstrar a suposta confusão patrimonial consiste em capturas de tela de mensagens supostamente enviadas pelo Sr. Rodolfo Roberto Pereira Alves, por meio das quais seriam cobrados valores associativos. Trata-se de prova unilateral que, por si só, não demonstra de forma inequívoca a alegada confusão patrimonial.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de indícios mais robustos de confusão patrimonial, a constrição de bens de pessoa que não integra formalmente a relação processual executiva exige, necessariamente, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos Artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A tese de que se estaria buscando não o patrimônio pessoal do dirigente, mas o patrimônio da associação que estaria em poder de terceiro, não afasta essa exigência, eis que a distinção entre as duas situações — patrimônio da executada em poder de terceiro e patrimônio pessoal do dirigente supostamente confundido com o da pessoa jurídica — depende da instrução probatória proporcionada pelo incidente adequado, com a participação do interessado.

Dispensar a instauração desse incidente com fundamento em indícios extraídos de outro processo, sem que o Sr. Rodolfo Roberto Pereira Alves tenha tido oportunidade de se manifestar nestes autos, implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essas razões, os embargos de declaração são rejeitados neste ponto, mantendo-se integralmente o acórdão embargado no que se refere à análise das provas de confusão patrimonial e à necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para eventual constrição de bens do dirigente da associação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para suprir a omissão identificada,
ANULANDO PARCIALMENTE
a sentença de primeiro grau exclusivamente no que tange à fundamentação que de que houve bloqueios via BACENJUD em fevereiro de 2017 e março de 2020 e de requerimentos de SISBAJUD e RENAJUD em fevereiro de 2022, por ausência de correspondência com os autos, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026